Tribunal: TJMT
Processo: 1003296-04.2023.8.11.0041
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003296-04.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (RECORRENTE), DEBORAH PIMENTA MARTINS - CPF: 927.218.341-34 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT I2 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 32.464.255/0001-00 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1003296-04.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1003296-04.2023.8.11.0041

Recorrentes:
MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda. e Prime Incorporações e Construções S.A.

Recorrida:

Deborah Pimenta Martins

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL- COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE JUROS DE OBRA APÓS DATA PREVISTA PARA ENTREGA DAS CHAVES - ILEGALIDADE RECONHECIDA -

DANOS MORAIS INOCORRENTES - AUSENTE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a cobrança dos juros de obra (ou taxa de evolução de obra) do comprador, mas apenas quando a obra ainda não foi concluída, sendo "ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após a entrega das chaves da unidade autônoma. A manutenção da cobrança de taxa de evolução de obra do consumidor, quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves do bem, é ilegal e abusiva e caracteriza conduta ilícita da incorporadora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1003296-04.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1003296-04.2023.8.11.0041

Recorrentes:
MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda. e Prime Incorporações e Construções S.A.

Recorrida:

Deborah Pimenta Martins

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda. e Prime Incorporações e Construções S.A.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.

203261581

)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando as recorrentes
à restituição em dobro do valor pago indevidamente, no total de
R$ 16.760,58 (dezesseis mil, setecentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos)
, corrigido monetariamente (INPC) a partir dos respectivos desembolsos (efetivo prejuízo - Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, incidente a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual.

Recurso Cível Inominado
(Id
.

203261589

): o recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
205202667
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N° 1003296-04.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.
1003296-04.2023.8.11.0041

Recorrentes:
MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda. e Prime Incorporações e Construções S.A.

Recorrida:

Deborah Pimenta Martins

VOTO

EMINENTES PARES,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais proposta por
Deborah Pimenta Martins em face de MRV Prime Projeto MT I2 Incorporações SPE Ltda. e Prime Incorporações e Construções S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrida alega que,
em síntese, adquiriu uma unidade, pertencente ao empreendimento o Chapada dos Hibiscos, situado na cidade de Cuiabá – MT. Aduz que foi surpreendida com a taxa de obra, pois o apartamento lhe foi entregue ao em 29/09/2021, contudo, menciona que o bloco já se encontra concluído desde 17/03/2021 e ingressou com a presente demanda requerendo a restituição dos valores pagos, bem como indenização por danos morais.

Em contraponto, as recorrentes sustentam que as alegações trazidas aos autos, se referem somente à caixa econômica federal, não havendo qualquer relação com as requeridas, bem como que não há comprovação de pagamento dos valores impugnados, e que o recorrido não faz jus à indenização por dano moral.

Inicialmente, consigne-se que as recorrentes são partes legítimas para responder pela taxa de evolução de obra cobrada, após a entrega do imóvel, devido a omissão de suas partes na comunicação do agente financiador.

Da análise detida dos autos, constata-se que, e
m contraposição ao auto de conclusão “habite-se” indicando a data do término da obra em 17/03/2021, observa-se que que a data é diversa da apontada no extrato de cobrança com os dados da evolução dos juros, sendo esta em 29/12/2021 e, por isso, a recorrida realizou o pagamento até dezembro de 2021 dos encargos.

Ademais, registre-se que mesmo em casos de entrega de imóvel em período anterior ao que foi estipulado no contrato, fica caracterizada como ilícita a cobrança dos juros de obra após a conclusão do empreendimento.

Consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, essa cobrança é lícita durante a construção, e torna-se ilegal após a entrega da unidade.

No julgamento do Tema Repetitivo 996, do Superior Tribunal de Justiça, o
relator
, Min. Marco Aurélio Belizze, destacou em seu voto:

“Com efeito, na disciplina do PMCMV, sob a modalidade do crédito associativo,
é legal a incidência
de juros de obra
durante o período de construção do imóvel
,
cessando a sua aplicação com a entrega da unidade
, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro.”

Dessa forma, conclui-se que após o prazo de entrega das chaves a cobrança da taxa em questão não é mais devida. Dessa forma, tudo o que foi pago a esse título pela recorrida após 17/03/2021, configura cobrança indevida e deve ser restituído à consumidora, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

RECURSO INOMINADO. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA.COBRANÇA DEPOIS DE EMITIDO O HABITE-SE E APÓS ENTREGA DAS CHAVES. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É devida a cobrança dos juros de obra (ou taxa de evolução de obra) do comprador, mas apenas quando a obra ainda não foi concluída e ainda se encontra dentro do prazo previsto para sua entrega, sendo "ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância" (Tema 996 do STJ). A manutenção da cobrança de taxa de evolução de obra do consumidor, quando já expedido habite-se e após a entrega das chaves do bem, é ilegal e abusiva e caracteriza conduta ilícita da incorporadora. 2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Danos materiais na modalidade de perda emergente comprovados por meio de documento (planilha de taxa de fase de obra e termo de posse). 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$1.200,00, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1065900-58.2022.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024).”

Por essas razões, conheço do recurso,
e NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024